Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-51.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Produção de prova pericial, visando apurar o impacto da geada nas atividades da apelante, que seria inócua, uma vez que a ocorrência do fenômeno, por si só, não é

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Produção de prova pericial, visando apurar o impacto da geada nas atividades da apelante, que seria inócua, uma vez que a ocorrência do fenômeno, por si só, não é suficiente para justificar o inadimplemento - Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS MERCANTIS - TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – GEADA – QUEBRA DA SAFRA DE CANA DE AÇÚCAR – I - Duplicatas mercantis, emitidas e não pagas, decorrentes da prestação de serviços e venda de peças para máquinas agrícolas – Apelante que sustenta a necessária incidência da teoria da imprevisão, com o reconhecimento da ausência de descumprimento injustificado quanto ao pagamento da dívida, em razão de forte geada na região, a qual culminou na quebra da safra de cana de açúcar e, consequentemente, em prejuízo ao seu faturamento – II – Inaplicabilidade da teoria da imprevisão – Geada e quebra da safra de cana de açúcar que não podem ser tidas como eventos extraordinário e imprevisível, vez que decorrem do risco inerente à atividade agrícola – Suposta onerosidade excessiva que provém da álea normal a todo e qualquer negócio sujeito às intempéries do tempo – Ausente acontecimento imprevisto e imprevisível – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida - Apelo improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FASE RECURSAL – TRABALHO ADICIONAL – I - Honorários bem fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado - Quantia que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e complexidade da causa – Sentença mantida – II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002284-51.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
USINA RIO PARDO S/A, é apelado CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS
LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
2
VOTO No: 36488
APEL.No: 1002284-51.2017.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
APTE. : USINA RIO PARDO S/A
APDO. : CENTRAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
JUIZ PROLATOR: FERNANDA OLIVEIRA SILVA
“APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA
Estando os autos devidamente instruídos,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a realização de outras provas Inteligência
do art. 355, I, do NCPC
Produção de prova pericial,
visando apurar o impacto da geada nas atividades da
apelante, que seria inócua, uma vez que a ocorrência do
fenômeno, por si só, não é suficiente para justificar o
inadimplemento - Inocorrência de cerceamento de defesa
Preliminar afastada”.
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DUPLICATAS
MERCANTIS
-
TEORIA
DA
IMPREVISÃO

ONEROSIDADE EXCESSIVA
GEADA
QUEBRA
DA SAFRA DE CANA DE AÇÚCAR
I - Duplicatas
mercantis, emitidas e não pagas, decorrentes da prestação
de serviços e venda de peças para máquinas agrícolas
Apelante que sustenta a necessária incidência da teoria da
imprevisão, com o reconhecimento da ausência de
descumprimento injustificado quanto ao pagamento da
dívida, em razão de forte geada na região, a qual culminou
na quebra da safra de cana de açúcar e, consequentemente,
em prejuízo ao seu faturamento II Inaplicabilidade da
teoria da imprevisão Geada e quebra da safra de cana de
açúcar que não podem ser tidas como eventos
extraordinário e imprevisível, vez que decorrem do risco
inerente à atividade agrícola
Suposta onerosidade
excessiva que provém da álea normal a todo e qualquer
negócio sujeito às intempéries do tempo
Ausente
acontecimento imprevisto e imprevisível Precedentes do
C. STJ e deste E. TJ Embargos à execução improcedentes
Sentença mantida - Apelo improvido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
REDUÇÃO

FASE RECURSAL
TRABALHO ADICIONAL
I -
Honorários bem fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado - Quantia que remunerará de forma justa e digna
o competente profissional, levando-se em conta o grau de
zelo e complexidade da causa Sentença mantida II -
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
3
do NCPC Apelo improvido”.
Apelo da embargante em face da r. sentença
de improcedência, proferida em autos de embargos à
execução.
Sustenta a apelante, preliminarmente, o
indevido cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado da lide. No mérito, alega a inexistência de
imotivado
descumprimento
contratual.
Assevera
a
existência de justo motivo, gerador de imprevisão, razão
pela qual não pode sofrer as consequências e prejuízos
oriundos de onerosidade excessiva que não deu causa.
Aduz a quebra da safra de cana de açúcar, decorrente da
mais grave geada ocorrida no Estado de São Paulo, nos
últimos 30 anos. Afirma, subsidiariamente, a necessidade
de redução da verba honorária, uma vez que fixada em
patamar excessivo. Requer o provimento do recurso, com a
anulação ou a reforma da r. sentença (fls. 220/232).
Contrarrazões da apelada, às fls. 237/241,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação
interposto.
Determinada a intimação da apelante para
que complementasse o valor do preparo recursal, uma vez
que recolhido de forma insuficiente (fls. 250), esta
assim procedeu, conforme nova guia de recolhimento DARE
acostada aos autos (fls. 253/255).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos por
Usina Rio Pardo S/A, ora apelante, em razão da ação de
execução
por
quantia
certa
fundada
em
título
extrajudicial, que lhe move Central Máquinas Agrícolas
Ltda, ora apelada, embasada em duplicatas mercantis,
emitidas e não pagas, decorrentes da prestação de
serviços e venda de peças para máquinas agrícolas, no
valor histórico de R$243.368,00 (fls. 20/23).
Alega a embargante, na inicial dos embargos
à execução, em síntese, a necessária incidência da
teoria da imprevisão, com o reconhecimento da ausência
de descumprimento injustificado quanto ao pagamento da
dívida, em razão de forte geada na região, a qual
culminou na quebra da safra de cana de açúcar e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
4
consequentemente, em prejuízo ao seu faturamento (fls.
01/13).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, sob o fundamento de que a geada
noticiada não se trata de fato extraordinário, não se
justificando o inadimplemento. Em razão da sucumbência,
houve a condenação da embargante ao pagamento das custas
e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (fls. 188/190).
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
a
embargante, ora apelante.
Analisa-se, inicialmente, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355, I,
do NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao aludido artigo, dizem que
“constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-
DFAgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91,
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se
de
embargos
à
execução
e
estando os autos devidamente instruídos com documentos
capazes de formar o convencimento do magistrado acerca
da
matéria
discutida,
perfeitamente
possível
o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Outrossim, pela dicção do art. 370 e
parágrafo único do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. E, na hipótese dos autos, não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
5
necessária a realização da prova pericial pretendida
pela embargante.
Isto porque, na hipótese, os embargos à
execução
não
foram
julgados
improcedentes
sob
o
fundamento de não ter sido comprovada a alegada geada
que gerou a quebra da safra de cana de açúcar, apta,
assim, a justificar a incidência da teoria da imprevisão. Muito pelo contrário, os embargos à
execução foram julgados improcedentes sob o fundamento
de que a referida geada não teria o condão de justificar
o inadimplemento da embargante.
Assim,
a
produção
de
prova
pericial,
visando apurar o impacto da alegada geada, seria inócua,
uma vez que a ocorrência do fenômeno, por si só, não é
suficiente
para
justificar
o
inadimplemento
pela
apelante, como se demonstrará pormenorizadamente por
ocasião do enfrentamento do mérito.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“Arrendamento rural. Compra e venda de cana
de açúcar. Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
rescisão de contratos e antecipação de tutela. Alegado
inadimplemento
da
ré.
Ação
julgada
procedente,
improcedente a reconvenção. Apelação da ré. (...).
Cerceamento de defesa. Pretensão à produção de prova
pericial para apuração do impacto em razão de geadas que
teriam atingido as safras. Afastado. Atribuição do
inadimplemento
às
geadas
que
não
se
justifica.
Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Fenômenos
climáticos inerentes à atividade empresarial exercida
pela
recorrente.
Fator
previsível.
Inadimplemento
incontroverso a autorizar a rescisão do contrato na
forma pretendida pelos autores. Honorários advocatícios
fixados em conformidade com os critérios estabelecidos
pelo §2o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Honorários
recursais. Cabimento. Recurso improvido, com observação”
(Apelação Cível no 1002058-07.2018.8.26.0073; Relator
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julgamento em 12/12/2019).
Afastada a preliminar arguida, passa-se à
análise do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
6
Para aplicação da teoria da imprevisão e a
consequente revisão das cláusulas contratuais pactuadas
livremente entre as partes, imprescindível a ocorrência
de acontecimento extraordinário e imprevisível que torne
a prestação excessivamente onerosa para uma das partes,
nos termos do art. 478 do CC.
Sobre o tema, doutrina de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu Código Civil
Comentado:
“O contrato se forma e se conclui no
pressuposto de que entre a sua conclusão e a sua
execução
não
sobrevenham
acontecimentos
estranhos,
independentes da vontade das partes, que elas não podem
prever e que de tal forma alteram as circunstâncias que,
na execução, o contrato deixa de corresponder não só à
vontade dos contraentes, como à natureza objetiva dele,
considerado como instrumento. O risco que os contraentes
assumem não pode ser entendido em proporção que exceda o
risco normal, isto é, o que se compreende nos limites da
previsibilidade humana.”.
E continuam:
“Fato
extraordinário
e
imprevisível.
Jornada
IV
STJ
366:
'O
fato
extraordinário
e
imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele
que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios
da contratação'”.
Desta feita, as alegadas geadas ocorridas,
que teriam levado à quebra da safra de cana de açúcar,
jamais poderiam ser tidas como eventos extraordinários
ou mesmo imprevisíveis.
Com efeito, tais fatos decorrem do risco
inerente à atividade agrícola, de forma que suposta
onerosidade excessiva provém da álea normal a todo e
qualquer negócio sujeito às intempéries do tempo, e não
de um acontecimento imprevisto e imprevisível.
Por tais razões, inaplicável a teoria da
imprevisão à espécie.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C.
STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
7
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
AUTORA.
1.
A
jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que,
nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio,
de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem,
dentre
outros,
não
são
considerados
fatores
imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção
da teoria da imprevisão. Precedentes. 2. Nos termos da
jurisprudência do STJ, são legítimos os contratos
celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento
se
efetive
pela
conversão
em
moeda
nacional.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ. Quarta
Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, rel. Min.
MARCO BUZZI, j. em 19 de junho de 2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO.
COMPRA E VENDA DE SAFRA DE SOJA. 1. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RISCOS POR CONTA DO VENDEDOR.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PERÍODOS DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS
EXTRAORDINÁRIOS.
PRECEDENTES.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) 3. Quanto à aplicação da teoria da
imprevisão, o entendimento a que chegou o Tribunal
local, encontra-se alinhado com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o
risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como
seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são
considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários
que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (STJ.
Terceira Turma. AgRg no AREsp 834637/DF, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. em 10 de maio de 2016).
O entendimento deste E. Tribunal de Justiça
não discrepa:
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA INSUMO AGRÍCOLA -
TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICABILIDADE RISCO INERENTE À
ATIVIDADE. A Teoria da Imprevisão não se aplica ao
presente caso, uma vez que eventual insucesso em relação
a safra ante a alegação de crise econômica e perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
8
safra
não
são
fatos
extraordinários,
afastando
a
imprevisibilidade, não sendo passíveis de alterar as
condições contratuais firmadas entre as partes. RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA REDUÇÃO DA
MULTA FIXADA IMPOSSIBILIDADE. A multa de 10% fixada no
instrumento particular de confissão e novação de dívida
não se mostra excessiva, sendo certo que, ante a
ausência de incidência do Código de Defesa do
Consumidor, não há que se falar em redução da multa para
2%. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1023838-82.2019.8.26.0100;
Relator
Eduardo
Siqueira;
Órgão
Julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento em 21/08/2019).
“APELAÇÃO
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR
INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA Preliminar de cerceamento
de defesa afastado Aplicação da teoria da imprevisão em
razão da forte geada ocorrida em meados de 2016
Impossibilidade Evento previsível e concernente ao risco
da atividade agrícola Sentença de procedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1001714-65.2017.8.26.0136;
Relatora
Ana
Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Julgamento em 24/09/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, o pedido de redução do valor dos
honorários advocatícios formulado subsidiariamente pela
apelante também não comporta acolhida.
Veja-se
que,
sobre
os
honorários
advocatícios, o art. 85 do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002284-51.2017.8.26.0136
9
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”.
Assim, em observância ao art. 85, §2o, do
NCPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre
o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
causa.
Desta feita, levando-se em consideração o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta indagação, a quantia de 10% sobre o valor
atualizado da causa (R$267.488,62 fls. 149), fixada a
título de honorários advocatícios, revela-se justa a
remunerar os patronos da apelada de forma adequada.
Considerando
que
a
r.
sentença
foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, bem
como o trabalho adicional realizado em grau de recurso,
majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do
art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor atualizado
da causa.
Ante
o
exposto,
afastada
a
preliminar
arguida, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator